Tribunal: CARF
Processo: 11060.722085/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.722085/2013-15
ACÓRDÃO
3201-013.088 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PILECCO NOBRE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 30/06/2008 a 31/12/2011
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. CONDIÇÕES.
MÚTUO.
A falta de observação das condições e prazos para que se concretize o
aumento de capital que motivou os adiantamentos implica a caracterização
destes como operações de mútuos entre empresas, sujeitando-se à
incidência do IOF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Flávia Sales Campos Vale, que lhe dava provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente
Fl. 2931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.088 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722085/2013-15
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Tratam os autos de lançamento de ofício de Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF),
consubstanciado no auto de infração às fls. 2735 a 2745, referente ao período de
30/06/2008 a 31/12/2011, com crédito tributário total constituído de R$
1.772.995,40.
2. Consoante descrição dos fatos contida no Relatório do Procedimento Fiscal
(RPF) às fls. 2746 a 2792, o lançamento decorreu da verificação de falta de
recolhimento de IOF sobre operações de crédito realizadas pelo sujeito passivo e
outra pessoa jurídica. Esse relatório está resumido a seguir:
2.1. Em atendimento a intimações realizadas durante o procedimento fiscal, o
contribuinte apresentou cópia do razão contábil da conta 1.2.01.002.001.00828
(“GEEA – Geradora Energia Elétrica Ltda”), contratos particulares de transferência
de numerário, com respectivos comprovantes de transferência, bem assim
comprovantes de algumas devoluções de valores, às fls. 284 a 760 e 1669 a 1783;
2.2. Da análise de tais documentos extrai-se que: (i) a referida conta registra
débitos e créditos em montantes expressivos nos anos-calendário 2008 a 2011,
crescimento de saldo devedor de R$ 5.813.343,43, em 01/01/2008, para R$
21.609.370,57, em 31/12/2011; (ii)conforme contratos particulares, os valores
foram liberados por meio de transferências bancárias, tendo sido convertidos em
20/08/2012 em participação societária na empresa GEEA(80% das quotas da
empresa (fls. 261 a 278); (iii) até esta data havia apenas um compromisso de
conversão em quotas em um futuro aumento de capital da GEEA, o qual deveria
ocorrer em dezembro de 2011; (iv) este futuro aumento de capital estava
presente apenas no contrato de transferência de valores, não constando
nenhuma alteração nestes termos no contrato social da empresa GEEA até aquela
data; (v) os valores transferidos pelo contribuinte para a GEEA eram registrados
na contabilidade como empréstimos, constando, inclusive, nos recibos, a
finalidade “empréstimo"; (vi) transcorreu um longo período entre o início das
transferências e a conversão do empréstimo em quotas de participação societária,
já que a primeira transferência ocorreu em 15/03/2007, enquanto a conversão
em quotas somente efetivou-se em 08/2012; e (vii) em uma das devoluções de
valores, consta como documento correspondente um contrato de cessão de
direitos e obrigações (fls. 1760 e 1761), que apresenta a seguinte redação na
Fl. 2932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.088 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722085/2013-15
3
cláusula 4a: “A CEDENTE neste ato declara expressamente ter recebido da
CESSIONÁRIA o valor referente ao crédito citado, através de abatimento do saldo
de Mútuo de Pessoas Jurídicas Ligadas, dando a mais ampla e irrevogável
quitação, para que não reclame em nenhum tempo nada relacionado à presente
cessão”, o que demonstra que as empresas consideravam essas transferências
como mútuo;
2.3. A transação de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital Social(AFAC),
que consta indicada nos contratos particulares de transferência, consiste em
capital financeiro posto à disposição de outra sociedade, destinado a aumento de
seu capital social.
Possui dois momentos distintos: o do repasse dos recursos e o da efetivação do
aumento de capital (evento futuro e incerto):
2.3.1. No primeiro momento, o sujeito que adiantou os recursos é credor de uma
dada quantia em dinheiro;
2.3.2. No segundo momento, em que ocorre a operação de aumento de capital, o
sujeito que era credor assume uma obrigação através da subscrição de ações,
qual seja, de levar a efeito contribuições em dinheiro ou em bens suscetíveis de
avaliação em dinheiro. Ou seja, surge uma nova relação, que é a obrigação do
subscritor de integralizar o valor correspondente às ações adquiridas;
2.4. Assim, no AFAC o sujeito ativo da obrigação compromete-se a colocar à
disposição do devedor uma quantia em dinheiro, para que faça uso dela até o
momento em que ocorrer o aumento de capital, quando deverá ser restituída
mediante a compensação da dívida assumida no ato da subscrição das ações. O
que ocorre, na realidade, é a compensação, segundo a qual, se duas pessoas
forem ao mesmo tempo credor e devedor entre si, as duas obrigações extinguem-
se, até onde se compensarem;
2.5. Logo, o AFAC tem natureza jurídica de mútuo, pois não se trata de troca de
dinheiro por ações, ou quotas, mas sim de uma operação em que ocorre extinção
do mútuo assumido através de compensação. Adequa-se ao conceito de mútuo
do art. 586 do Código Civil (CC), pois o que recebe os recursos é obrigado a
restituir o que recebeu, devolvendo o dinheiro recebido mediante a quitação da
obrigação de integralizar o valor correspondente às ações, ou quotas, adquiridas
pelo credor. Outro fato que corrobora tal natureza jurídica, é que, na hipótese do
aumento do capital não se concretizar, subsiste pura e simplesmente a obrigação
de restituir os recursos adiantados. O AFAC é, a princípio, um empréstimo, e que
assim será até que haja deliberação dos sócios para que este empréstimo seja
capitalizado e, assim, passe a ser tratado como aumento de capital. Esse é o
entendimento da Receita federal, consoante o disposto no Ato Declaratório
Normativo CST no 9, de 1976, e no Parecer Normativo CST no 23, de 1983 (item
2.1);
Fl. 2933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.088 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722085/2013-15
4
2.6. Ademais, o Parecer Normativo CST no 17, de 1984, esclareceu que o
adiantamento de recursos passa a ter natureza de mútuo caso não haja
capitalização no prazo de 120, entendendo ser este interregno razoável para o
cumprimento de todas as formalidades para a efetivação do aumento de capital
social. Já a Instrução Normativa SRF no 127, de 1988, disciplinou que os
adiantamentos de recursos financeiros não configuram operação de mútuo desde
que estabelecida contratualmente a destinação para aumento de capital e que
este seja efetuado por ocasião da primeira Assembleia Geral Extraordinária (AGE)
ou alteração contratual, conforme o caso, que se realizar após o ingresso dos
recursos na sociedade tomadora. No caso, a conversão do empréstimo em quotas
de participação societária ocorreu 65 meses (ou 1985 dias) após a primeira
transferência de numerário. Logo após o início das transferências, e antes da quita
alteração do contrato social da GEEA, ocorreram a 3a (fls. 2397 a 2402) e a 4a (fls.
2403 a 2410) alterações do contrato social, datadas de 30/06/2007 e 28/01/2008,
respectivamente, não havendo nelas previsão de aumento de capital em quotas
para o sujeito passivo em contrapartida à transferência de numerário;
2.7. Caracterizada operação de mútuo, sobre ela incide o IOF, nos termos do art.
13 da Lei no 9.779, de 1999, e art. 3o, §3o, inciso III, do Decreto no 6.306, de 2007.
Por não ter sido definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base
de cálculo do imposto corresponde ao somatório dos saldos devedores diários
apurados no último dia de cada mês, sobre o qual incide a alíquota de 0,0041%.
Além disso, sobre o somatório mensal dos acréscimos diários dos saldos
devedores incide alíquota adicional de 0,38%. A base de cálculo foi apurada a
partir do razão da conta antes referida, que registra os empréstimos concedidos
pelo sujeito passivo à GEEA (vide planilha no Anexo 2). No Anexo 3 é apresentado
o valor diário dos débitos e créditos, o saldo diário, sua natureza, os saldos
devedores diários e os acréscimos devedores diários apurados. A partir do Anexo
3 foi elaborada a planilha do Anexo 4, que consiste no somatório mensal dos
saldos devedores diários e no somatório mensal dos acréscimos devedores
diários. Por fim, o Anexo 5 apresenta o IOF apurado. Como o contribuinte não
declarou, e tampouco fez qualquer recolhimento de IOF, o valor integral do
imposto apurado é lançado de ofício.
3. Cientificado por via postal em 27/06/2013, conforme fl. 2794, em 26/07/2013 o
contribuinte apresentou a impugnação às fls. 2802 a 2831, instruída com os
documentos às fls. 2832 a 2883, onde faz um breve estudo da legislação de
regência, concluindo que a Lei no 9.779, de 1979 (art. 13) estendeu a incidência
do IOF a qualquer operação de mútuo entre pessoas jurídicas, e, além disso,
argumenta, em síntese, o que segue:
3.1. Objetivando estabelecer diferencial de mercado na atividade de
beneficiamento de arroz, decidiu investir na produção de energia elétrica a partir
da casca de arroz, razão pela qual passou a investir na empresa GEEA. Assim,
através de contratos particulares de transferência de numerário, passou a fazer
adiantamentos de valores a esta empresa a partir de 15/03/2007, para fomentar
Fl. 2934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.088 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722085/2013-15
5
um AFAC. Dessa forma, em 20/08/2012, por meio da 5a alteração contratual da
GEEA, o impugnante subscreveu 22.329.370 quotas e as integralizou no ato “com
os créditos existentes em conta corrente junto à sociedade, no valor de R$
22.329.370, 57”;
3.2. O IOF incide sobre operações de crédito e não sobre o crédito, sendo crucial o
conceito do que sejam operações. Conforme Aires Fernandino Barreto, operações
significa atos regulados pelo Direito capazes de produzir efeitos jurídicos, ou seja,
negócios jurídicos. As operações de mútuo são exemplo típico de obrigação de
crédito, sendo negócio jurídico bilateral, onde uma das partes compromete-se a
dar determinada coisa fungível (no caso dinheiro), enquanto a outra obriga-se a
restituir um bem com mesmas características(gênero, qualidade e quantidade, ou
seja, dinheiro), conforme art. 586 do CC. Assim, é característica do contrato de
mútuo, a obrigatoriedade da restituição futura do objeto nos termos
originalmente emprestado;
3.2.1. Já nas operações de adiantamento, não tratadas na legislação civil, está
presente o suprimento de recursos por alguém a um terceiro por conta de algum
acontecimento futuro. Tal acontecimento futuro pode ser dos tipos mais diversos,
como o aumento de capital no presente caso;
3.3. Conforme acima, a operação que foi realizada é a de adiantamento para
futuro aumento de capital. O AFAC é uma espécie de contrato preliminar em
relação a comportamento futuro (aumento de capital), que pode ocorrer ou não.
O contrato preliminar é previsto nos arts. 462 a 466 do CC;
3.3.1. No que se refere ao aumento de capital, este pode ocorrer em assembleia
geral ordinário (AGO) ou extraordinária. A AGO é obrigatória, e deve ocorrer uma
vez por ano, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício. Não
havendo autorização no estatuto, o aumento de capital será realizado mediante
AGE, a qual não possui prazo para acontecer (Lei no 6.404, de 1976, art. 166, II);
3.3.2. Assim, resta demonstrado que a legislação societária não impôs prazo para
que o aumento do capital ocorra. Além disso, não há qualquer determinação no
sentido de que os valores repassados a título de AFAC deve permanecer
imobilizado à espera do evento, podendo a destinatária empregá-los no
desempenho de sua atividade;
3.3.3. Na ausência de regras, e não demonstrado dolo, fraude ou simulação, deve-
se aplicar o princípio da autonomia privada;
3.4. Diferentemente do mútuo, o AFAC não comporta a idéia de restituição,
tampouco prevê a remuneração mediante pagamento de juros. O interesse do
sócio não é receber coisa do mesmo gênero, quantidade ou qualidade àquela
aportada, mas sim de investir nos negócios da empresa, aumentando sua
participação no capital social. A sociedade que recebe o adiantamento se apropria
da coisa recebida a título de AFAC, e fica totalmente desobrigada a restituí-la a
qualquer tempo;
Fl. 2935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.088 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722085/2013-15
6
3.41. Assim, por mais que os AFACs realizados tenham sido convertidos em quotas
de participação societária apenas em 20/08/2012, 65 meses após a primeira
transferência, tal situação não possui o condão de alterar a natureza da referida
operação de “operações de adiantamento de recurso financeiro” para “operação
de mútuo de recursos financeiros”. Nesse sentido os Acórdãos nos 3302-00.616,
de 30/09/2010, e 201-80.220, de 25/04/2007, do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf), bem assim o entendimento do Tribunal Regional Federal
(TRF) da 5a Região (proc.
00009661220114058500);
3.5. Por mais que os adiantamentos de numerário a título de AFAC tenham sido
registrados na contabilidade como empréstimos, não há como se caracterizar
operação de mútuo;
3.5.1. Os entendimentos dos Pareceres Normativos CST nos 23, de 1983, e 28, de
1984, no sentido de que, (i) havendo adiantamentos para futuro aumento de
capital, esses ingressos deverão ser mantidos fora do patrimônio líquido, por
serem obrigação para com terceiros, exigíveis enquanto o aumento do capital não
se concretizar, e de que (ii) o patrimônio líquido fica definitivamente aumentado
quando, após a subscrição, ocorrer o recebimento de cada parcela de
integralização, caracterizam um desrespeito ao princípio da prevalência da
essência sobre a forma em nome de uma legalidade, muitas vezes não observada
e respeitada pelo próprio Ente Tributário;
3.5.2. Cabe asseverar que o aporte dos sócios com pretensão de ampliar os
recursos próprios deve ser lançado contabilmente no grupo de contas do
patrimônio líquido e, só por erro conceitual, poder-se-ia aceitar sua escrituração
como créditos de terceiros. Um associado que tem poder sobre uma empresa não
é credor comum perante a mesma;
3.5.3. Com a edição da Lei no 11.941, de 2009, que revogou expressamente o §7o
do art. 177 da Lei no 6.404, de 1976, esta ficou omissa em relação ao tratamento
contábil dos valores recebidos por conta de futuro aumento de capital social.
Então, por mais que os adiantamentos tenham sido registrados na contabilidade
como empréstimos, não há como caracterizar-se operações de mútuo;
3.6. Restaria caracterizado abuso de forma em duas situações: (i) se houvesse a
capitalização e, logo em seguida, fosse reduzido o capital social, com devolução
de valores; e(ii) se a totalidade dos recursos adiantados a título de AFACs
retornassem de maneira direta ou, até mesmo, indireta. Conduto, conforme a
documentação apresentada à fiscalização, isso não ocorreu;
3.6.1. A Receita Federal não logrou demonstrar que todos os valores das AFACs
retornaram para o impugnante, baseando-se apenas no fato da demora da
capitalização dos recursos;
3.6.2. Ao tributar a totalidade dos valores das AFACs, sem considerar os que
retornaram, e além disso, ao considerar como mútuo valores sabidamente
Fl. 2936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.088 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722085/2013-15
7
entregues a título de futuro aumento de capital, a fiscalização ofendeu o princípio
da razoabilidade. Havendo alguma dúvida quanto ao equivocado procedimento
adotado pelo Fisco, deve-se considerar o disposto no art. 112 do Código
Tributário Nacional (CTN);
3.7. Nos termos do art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, fica vedada a imposição de
obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente
necessárias ao atendimento do interesse público. Se o próprio Fisco reconheceu
no RPF que “conforme contratos particulares de transferência de numerário
apresentados (...), os valores foram liberados em moeda corrente nacional (...)
sendo que em 20 de agosto de 2012 os valores emprestados foram convertidos
em participação societária na empresa GEEA”, resta evidente que o
enquadramento como mútuo não se aplica, até porque restou comprovado que
não retornou para o impugnante coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade. Houve, no mínimo, erro na tipificação do fato, pois não se pode
tomar por base valores que reconhecida e concretamente, não tiveram a
finalidade de empréstimo;
3.7.1. Aplica-se ao caso o disposto no art. 110 do CTN, pois o conceito de mútuo
do art. 586 trata tal instituto como uma operação de empréstimo, mas tal
operação não ocorreu;
3.8. Ao fim, requer a improdedência do lançamento, já que, em resumo: (i) os
AFACs não se caracterizam como operações de mútuo, sendo que a legislação
societária não impõe prazo para que o aumento de capital seja levado a efeito; (ii)
por mais que os AFACs tenham sido contabilizados como empréstimos, não há
como caracterizá-los como operações de mútuo; (iii) o Fisco não demonstrou que
todos os valores retornaram para o impugnante, fulcrando seu entendimento no
fato de que houve demora para a capitalização dos recursos, bem como tributou
o total dos valores sem considerar as devoluções, ofendendo o princípio da
razoabilidade e o disposto no art. 112 do CTN; e (iv) o lançamento infringiu a Lei
no 9.784, de 1999, e o disposto no art. 110 do CTN;
3.8.1. Além disso, pleiteia a realização de prova pericial, e de diligência, a fim de
comprovar que os AFACs não se constituem em operações de mútuo de recursos
financeiros, mas, sim, de operações de adiantamento de recursos financeiros.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário, conforme ementa do Acórdão no 11-66.338 - 4a Turma da DRJ/REC que apresentou o
seguinte resultado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 30/06/2008 a 31/12/2011
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. CONDIÇÕES. MÚTUO.
Fl. 2937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.088 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722085/2013-15
8
A falta de observação das condições e prazos para que se concretize o aumento
de capital que motivou os adiantamentos implica a caracterização destes como
operações de mútuos entre empresas, sujeitando-se à incidência do IOF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Do mérito
A discussão central do presente processo é se as transferências realizadas pela
Recorrente para a empresa GEEA – Geradora Energia Elétrica Ltda devem ser consideradas mútuo,
ou se as provas trazidas pela Recorrente demonstram que tais transferências foram efetivamente
AFAC.
Conforme consta no relatório fiscal, foi verificado que o contribuinte escriturou
conta 1.2.01.002.001.00828 (“GEEA – Geradora Energia Elétrica Ltda”) para registrar
transferências bancárias realizadas para a empresa GEEA no transcorrer dos anos 2008 a 2011,
com crescimento do saldo devedor de R$ 5.813.343,43, em 01/01/2008, para R$ 21.609.370,57,
em 31/12/2011. Tais movimentações estavam amparadas em contratos particulares de
transferência de numerário firmados entre o contribuinte e a referida empresa, os quais indicam
que as transferências consistiam em adiantamentos para futuro aumento de capital (AFAC) na
GEEA.
Ocorre que a Recorrente alega que foi ocorrido o aumento do capital em
20/08/2012, com a quinta alteração do contrato social da empresa GEEA, Fls. 261 a 278.
Depreende-se da análise dos autos versar a lide sobre a possibilidade de tributação
do IOF das operações de crédito entre pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico e, para
resolução da controvérsia, vejamos o que dispõe a legislação.
Pois bem, estabelece o art. 13 da Lei n.° 9.779/1999 que as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física sujeitam-se à incidência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro,
Fl. 2938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.088 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722085/2013-15
9
ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras, a saber:
LEI No 9.779, DE 19 DE JANEIRO DE 1999
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.

O IOF está atualmente regulamentado pelo Decreto no 6.306/2007, nos seguintes
termos:
DECRETO No 6.306, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007
Regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF.
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF será cobrado de conformidade com o disposto
neste Decreto.
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring)
(Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779,
de 19 de janeiro de 1999, art. 13);
II - operações de câmbio (Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, art. 5o);
III - operações de seguro realizadas por seguradoras, entidades abertas de
previdência complementar e outras entidades equiparadas a instituições
Fl. 2939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.088 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722085/2013-15
10
financeiras; (Redação dada pelo Decreto no 12.499, de 2025) (Vide Decreto
Legislativo no 176, de 2025) (Vide ADC no 96)
IV - operações relativas a títulos ou valores mobiliários (Lei no 8.894, de 1994, art.
1o);
V - operações com ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial (Lei no 7.766,
de 11 de maio de 1989, art. 4o).
§ 1o A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e
reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
representativo de uma mesma operação de crédito (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, art. 63, parágrafo único).
§ 2o Exclui-se da incidência do IOF referido no inciso I a operação de crédito
externo, sem prejuízo da incidência definida no inciso II.
§ 3o Não se submetem à incidência do imposto de que trata este Decreto as
operações realizadas por órgãos da administração direta da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, e, desde que vinculadas às finalidades
essenciais das respectivas entidades, as operações realizadas por:
I - autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - templos de qualquer culto;
III - partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais de
trabalhadores e instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua
o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no
5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
Fl. 2940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.088 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722085/2013-15
11
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura
entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de
crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 58).
Parágrafo único. No caso de alienação de direitos creditórios resultantes de
vendas a prazo a empresas de factoring, contribuinte é o alienante pessoa física
ou jurídica.
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o
termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores
diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou
renovação
Dito isto, delimitadas as hipóteses de incidência, fato gerador, contribuinte do
imposto e sua base de cálculo, passemos a análise das alegações da Recorrente.
O entendimento formado que se for demonstrado o efetivo aumento de capital da
empresa receptora do dinheiro, fica afastado o mútuo, posto que esses valores ficariam
condicionados as cotas dentro da empresa receptora do dinheiro.
O Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) é um instrumento
societário onde sócios aportam recursos na empresa para reforçar o caixa ou financiar projetos,
sem alterar o capital social imediatamente. É uma solução rápida para empresas que precisam de
capital, devendo ser convertido em ações/quotas (irretratável) ou registrado no passivo
(retratável) se houver possibilidade de devolução.
Fl. 2941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.088 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722085/2013-15
12
Todavia no presente processo, podemos verificar que a Recorrente somente virou
sócia da empresa GEEA na própria quinta alteração do contrato social, então durante todo o
período fiscalizado nesse processo, 2008 a 2011 a Recorrente não fazia parte do quadro societário
da empresa receptora do dinheiro, não podendo em se falar em existência de AFAC.
Da conclusão
Diante do exposto conheço do Recurso Voluntário para no mérito negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 2942
DF CARF MF
Original